Tribunal: STF
Processo: ARE 1561023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR. OPÇÃO REMUNERATÓRIA - ART. 23, § 1º, DA LEI 21.710/15. CONCESSÃO DA OPÇÃO DEVIDA. NECESSÁRIO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 40, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    " A parte autora informou que, desde 02 de janeiro de 2023, tomou posse e passou a exercer o cargo comissionado de Diretora da Escola Estadual Sena Figueiredo.



    Contudo, não lhe foi permitido optar pelo recebimento em dobro da remuneração do cargo efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão, conforme aduz o art. 23, § 1º, da Lei Estadual nº 21.710/2015, ipsis litteris:



    [...]



    Da análise dos autos, percebe-se quea parte autora, conforme documentos em ID 9914069908, é aposentada no cargo de Professora de Educação Básica (PEB2 - P) e efetiva no cargo de Professora de Educação Básica (PEB3 - H).



    Além disso, desde de a vigência da Lei Estadual nº 15.293/04 a carga horária para os professores da educação básica de Minas Gerais é de 24 (vinte e quatro) horas semanais.



    Outrossim, conforme documento em ID 9914069908 e em ID 9914068411, infere-se que a parte foi nomeada para o exercício do cargo de provimento em comissão de Diretor(a) de Escola.



    Logo, imperioso concluir que a parte autora superou os eu ônus probatório, cabendo, portanto, ao réu comprovar a existência defato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daautora.



    Nesse diapasão, verifico que o promovido alegou a inconstitucionalidade do § 4º, do artigo 23, da Lei Estadual nº 21.710/15, a qual já foi declarada pelo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 1.0000.17.092536-6/006.



    Contudo, tal hipótese diverge do pleito inicial, uma vez que a causa de pedir remota é diversa, haja vista que a autora fundamenta o seu pedido na qualidade de servidora ativa."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente